Tribunal: TJDFT
Processo: 0729574-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729574-52.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE NUNES VERAS APELADO: GILSON BELLO SILVA, SABRINA NEGRI BELLO SILVA, CONCEICAO DE MARIA SILVA NUNES, ELZA CORDEIRO DA CUNHA SILVEIRA D E S P A C H O Vistos, etc. De acordo com as normas processuais civis vigentes, o magistrado, na condução do processo, deve buscar a cooperação entre todos os sujeitos processuais para que questões relevantes ao deslinde da causa sejam consultadas, debatidas e consideradas, sempre com respeito ao devido processo legal. Seguindo essa linha de intelecção, ao analisar o caso concreto, especialmente as contrarrazões apresentadas por GILSON BELLO SILVA e SABRINA NEGRI BELLO SILVA (ID 55828578), noto ter sido suscitada, ainda que de forma sutil, a existência de inovação recursal, ante os pedidos postulados pelo apelante ALEXANDRE NUNES VERAS (ID 55828573). Conquanto tal matéria seja de ordem pública, inclusive podendo ser reconhecida de ofício, em atenção ao disciplinado pelo princípio da não surpresa (CPC, art. 10) e com o viso de evitar qualquer eventual nulidade processual, entendo, de bom alvitre, conceder ao apelante oportunidade de se manifestar sobre a petição da parte adversa (ID 55828578), antes de julgar o mérito recursal. Consigno que a determinação acima é para fins de manifestação sobre a petição de ID 55828578, e não para complementação ou inovação da fundamentação do recurso já interposto, para não vulnerar, no ensejo, o princípio da unirrecorribilidade. Assim, determino a intimação do apelante, ALEXANDRE NUNES VERAS, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID 55828578, e requerer o que entender de direito. Após, voltem conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator